Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701364-91.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES PACIENTE: LUCAS GOMES DA SILVA MALTHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MIKAELSON CARVALHO GONCALVES em favor de LUCAS GOMES DA SILVA MALTHA, condenado pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, nos autos da Ação Penal n. 0707588-61.2022.8.07.0006, como incurso no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 7(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. O MM. Juiz de 1o grau não concedeu ao paciente o direito de recorrer ao processo em liberdade, recomendando-o no estabelecimento prisional em que se encontra. No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. O impetrante narra que o paciente se encontra desde 12/6/2022, ou seja, há mais de 7 meses, no entanto o juiz sentenciante não considerou o tempo de recolhimento para fins de detração da pena. Sustenta que o fato de o paciente cumprir pena decorrente de outras condenações não autoriza sua manutenção em regime prisional mais gravoso do que o cabível. Argumenta que o crime pelo qual foi condenado foi praticado sem violência ou grave ameaça e, tratando-se de réu reincidente, seria necessário o cumprimento de 20% da pena para fins de progressão de regime, conforme prevê a Lei de Execuções Penais. Afirma que “a manutenção da prisão preventiva do paciente é injusta e desnecessária, tendo em vista que se trata de pena provisória, em processo não transitado em julgado”. Cita suposta superlotação dos presídios do Distrito Federal, em decorrência das prisões em flagrante em razão das manifestações ocorridas, em 8 de janeiro de 2023, no Distrito Federal. Assevera que “foi concedido o direito as apenadas liminarmente a implementação de saída antecipada com monitoração eletrônica das apenadas da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) atualmente em regime semiaberto com trabalho externo implementado”. Em sua avaliação, tal benefício deveria ser estendido aos presos do sexo masculino, notadamente ao paciente. Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a imediata colocação do paciente em liberdade até o julgamento final deste writ, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. No caso, a prisão da paciente decorre da sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Confira-se: (...) Permanecem hígidos os fundamentos que conduziram à prisão preventiva do acusado, de modo que, para o resguardo da ordem pública, para garantia da incolumidade social, ante a possibilidade concreta de reiteração delitiva, nega-se o direito de apelar desta decisão em liberdade. Recomende-se, pois, o réu à prisão em que se encontra custodiado. (...) Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de concessão de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe o impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à sua periculosidade. A partir da leitura da sentença condenatória, por ora, não diviso a ocorrência de constrangimento ilegal, pois estão presentes os requisitos da prisão cautelar. Quanto à detração da pena para fins de progressão de regime, existindo outras condenações anteriores, como no caso em comento, é recomendável que essa análise fique a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execuções Penais. A propósito, insta destacar que o MM. Juiz Sentenciante determinou a expedição da carta guia provisória. No que se refere ao argumento de que os presídios do Distrito Federal estão superlotados em decorrência das diversas prisões em flagrante realizadas no dia 8/1/2023 e que, por isso, apenadas do regime semiaberto seriam liberadas para acomodar as manifestantes apreendidas em flagrante, convém esclarecer que, conforme notícia publicada no site deste e. TJDFT no dia 13/1/2023, “a Vara de Execuções Penais do DF comunica que não é verídica a informação que circula na internet sobre a soltura de presas e presos do regime semiaberto ou de concessão de antecipação de progressão de regime para acomodar as pessoas presas nas manifestações ocorridas, em 8 de janeiro de 2023, no Distrito Federal”[1]. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. [1] VEP/DF informa que não é verídica a informação que circula na internet sobre a soltura de presos — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (tjdft.jus.br). Brasília, 20 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador